Tribunal: TJSP
Processo: 1055622-48.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Prestação de contas. Primeira fase. Decisão interlocutória de mérito recorrível por agravo de instrumento. Inteligência do art. 550, § 5o, c/c art. 1.015, II, do CPC. Clareza não observada pela jurisprudência do STJ, que aplica fungibilidade recursal. Uniformização imposta pelo art. 926 do CPC. Recurso conhecido.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Procedimento

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Prestação de contas. Primeira fase. Decisão interlocutória de mérito recorrível por agravo de instrumento. Inteligência do art. 550, § 5o, c/c art. 1.015, II, do CPC. Clareza não observada pela jurisprudência do STJ, que aplica fungibilidade recursal. Uniformização imposta pelo art. 926 do CPC. Recurso conhecido.

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Procedimento especial. Primeira fase de cognição limitada à verificação da existência ou não da obrigação de prestar contas, com acertamento da relação jurídica de direito material e a definição de créditos e débitos na segunda fase. Natureza dúplice. Absoluta desnecessidade de reconvenção para apuração da existência saldo credor em favor do réu. Questão a ser analisada, naturalmente, na segunda fase deste procedimento especial. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000437745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055622-48.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÍLVIO
MARTIN PIRES, é apelado LAÉCIO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, conheceram do recurso e negaram-lhe
provimento. Vencido o relator sorteado, Des. Flávio Abramovici, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILSON DELGADO
MIRANDA, vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1055622-48.2017.8.26.0100
Apelante: Sílvio Martin Pires
Apelado: Laécio de Melo
Voto n. 19.137
APELAÇÃO.
Requisitos
de
admissibilidade.
Prestação de contas. Primeira fase. Decisão
interlocutória de mérito recorrível por agravo
de instrumento. Inteligência do art. 550, § 5o,
c/c art. 1.015, II, do CPC. Clareza não
observada pela jurisprudência do STJ, que
aplica fungibilidade recursal. Uniformização
imposta pelo art. 926 do CPC. Recurso
conhecido.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Procedimento
especial. Primeira fase de cognição limitada à
verificação da existência ou não da obrigação
de prestar contas, com acertamento da relação
jurídica de direito material e a definição de
créditos e débitos na segunda fase. Natureza
dúplice.
Absoluta
desnecessidade
de
reconvenção para apuração da existência saldo
credor em favor do réu. Questão a ser
analisada, naturalmente, na segunda fase deste
procedimento especial. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 380/382, cujo relatório adoto, proferida pelo juiz da 31a
Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo, que
julgou extinta a reconvenção, sem resolução de mérito, e procedente pedido
formulado em primeira fase do procedimento especial da ação de exigir
contas para condenar “o réu a prestar as contas exigidas, no prazo de
quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor
apresentar, nos exatos termos do art. 550, §5o do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil. Ante a sucumbência, condeno-o ainda ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2o do CPC”.
Segundo o recorrente, réu reconvinte, a sentença
deve ser reformada, em síntese, “com o JULGAMENTO DO MÉRITO de
seu PEDIDO RECONVENCIONAL por esse Egrégio Tribunal de Justiça”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 399/400) e
respondido (fls. 403/407).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Respeitado o entendimento do doutor relator
sorteado, vencido, o recurso deve ser conhecido, mas não merece
provimento.
Em primeiro lugar, conheço do recurso.
A meu ver, não há dúvidas de que a opção
legislativa do velho artigo 915, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973
pela qualificação do ato do juiz que julga a primeira fase do procedimento
especial de prestação de contas como sentença, naturalmente apelável, não
foi repetida no atual artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015,
no qual o ato do juiz que julga a primeira fase do rito especial da ação de
exigir contas é qualificado como decisão interlocutória que, por ser de
mérito, é naturalmente agravável.
De fato, “a decisão interlocutória que julga
procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de
mérito, é recorrível por agravo de instrumento” (Enunciado n. 117 do
Fórum Permanente de Processualistas Civis).
Vale ressaltar, na atual codificação, “quando quis
o legislador qualificar o ato do juiz como sendo sentença isto foi feito.
É o que ocorreu, por exemplo, no art. 552. Entretanto, não se fez uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta nomenclatura no caso do § 5o do art. 550, num primeiro e
eloquente indicativo da opção da lei de qualificar a decisão aqui
mencionada como interlocutória, posto não findar o processo (v. art.
203, § 2o). Assim sendo, tal decisão pode ser desafiada por agravo de
instrumento (art. 1.015, II), recurso este não dotado de efeito
suspensivo automático” (José Carlos Baptista Puoli, 'in' Cassio Scarpinella
Bueno [coord.], “Comentários ao código de processo civil”, vol. 3, São Paulo,
Saraiva, 2017, p. 35/36).
Nesse passo, não seria mesmo possível conhecer
do recurso, como já decidi em outros casos, inclusive com base em
reiterada
jurisprudência
deste
egrégio
Tribunal.
Segundo
esse
entendimento, aliás, não seria nem mesmo possível falar em fungibilidade,
pois ausente dúvida objetiva.
Ocorre que, bem ou mal, mal ou bem, as Turmas
componentes da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedentes
recentes envolvendo juízo de admissibilidade de recurso tirado contra o ato
judicial que julga a primeira fase do procedimento especial da ação de exigir
contas, reconheceram a possibilidade de “aplicação da fungibilidade
recursal em virtude da dúvida objetiva existente no âmbito doutrinário
e em segundo grau de jurisdição” (STJ, AgInt-REsp n. 1.748.472-SP, 3a
Turma, j. 19-08-2019, rel. Min. Ricardo Villas Boâs Cueva).
No mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.746.337-RS, 3a
Turma, j. 09-04-2019, rel. Min. Nancy Andrighi; e STJ, REsp. 1.680.168-SP,
4a Turma, j. 09-04-2019, rel. Min. Raul Araújo.
Assim sendo e levando em consideração que o
atual sistema processual é pautado por uma política de valorização dos
precedentes, chegando-se a impor que “os tribunais devem uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (artigo 926
do Código de Processo Civil) e ressaltando-se, na exposição de motivos do
anteprojeto, que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos
tribunais superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e
juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os
princípios da legalidade e da isonomia”, curvo-me a essa orientação.
Em segundo lugar, porém, nego-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como é largamente sabido e já está bem
consolidado em doutrina e jurisprudência há muitos anos, a demanda de
prestação de contas hoje de exigir contas tem natureza dúplice. Vale
lembrar, “a ação dúplice se caracteriza quando as posições de autor e
réu no processo se confundem, sendo que, por esta razão, não poderá o
réu deduzir reconvenção. Isto porque, em sua contestação deduzida,
poderá ele pedir a proteção de seu interesse” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, “Comentários ao Código de Processo Civil”,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.368). Com efeito, “por absoluta
desnecessidade”, não é cabível reconvenção em ação dúplice (Humberto
Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio
de Janeiro, Forense, 2018, p. 845).
Não é à toa que, na primeira fase do procedimento
especial da ação de exigir contas, a cognição do juiz está naturalmente
limitada à verificação da existência ou não da obrigação de prestá-las,
enquanto que o acertamento da relação jurídica de direito material, com a
definição dos créditos e débitos existentes entre as partes, dar-se-á
apenas num segundo momento, após a apresentação das contas necessárias
para tanto (artigo 552 do Código de Processo Civil), quando o juízo
finalmente determinará “se houve saldo, em quanto ele importa,
atualizado e com os acréscimos da lei, e a quem compete recebê-lo”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Comentários ao
Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.371).
De fato, “o debate e julgamento em torno das contas (valores e quem
seria credor de quem) fica segregado à segunda fase do procedimento”
(Evaristo Aragão Santos, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier 'et al'
[coord.], “Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo,
RT, 2015, p. 1.420).
Vale dizer, se há ou não saldo credor em favor do
apelante ou do apelado, se o que eles pretendem receber um do outro é
devido ou indevido, pouco importa
ao menos nesta primeira fase do
procedimento. Isso ainda não foi analisado nem decidido, mas será objeto
de análise plena na segunda fase deste procedimento especial, sem
necessidade nenhuma de reconvenção para tanto.
Nesse
sentido,
apenas
para
citar
alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes, dos mais antigos aos mais novos: 1) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 345.728-4/3, 8a Câmara de Direito Privado, j. 10-11-2004,
rel. Des. Silvio Marques Neto; 2) TJSP, Apelação n. 0154393-
93.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado, j. 03-12-2013, rel. Des.
Antonio
Rigolin;
e
3)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2237884-84.2019.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j. 13-12-2019,
rel. Des. Berenice Marcondes Cesar.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do advogado da
parte apelada para 11% sobre o valor atualizado da causa.
GILSON MIRANDA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Silvio Martin Pires
Apelado: Laécio de Melo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25366
A decisão apelada julgou a primeira fase da ação de exigir
contas, com o acolhimento do pedido, para condenar o Requerido-Reconvinte à
prestação de contas e, ainda, julgou extinta a reconvenção.
Portanto, cabível a interposição de agravo de instrumento (e não
de apelação) contra aquela decisão, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do Código de
Processo Civil que não encerra o procedimento e possui natureza de decisão parcial de
mérito (não terminativa), pois permanece o curso da ação principal (ainda que extinta a
reconvenção), com o início da segunda fase da ação de exigir contas.
Cabe destacar:
“O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá,
a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada
procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será
decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito,
impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira
fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu
mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (STJ, REsp
1.746.337/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em
09.04.2019).
Assim, inadmissível o recurso, que sequer pode ser conhecido
pela flexibilização dos critérios de admissibilidade, pois a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal exige a presença de requisito não preenchido pelo Requerido-
Reconvinte, qual seja, “a dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível” (STJ, AgRg no
AgRg no Ag 1364118/MT, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 05.04.2011),
salientando-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que “O ato judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza interlocutória (decisão parcial de mérito), sendo impugnável por agravo de
instrumento”(AgInt no REsp 1.748.472/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 19.08.2019).
Dessa forma, porque inadequada a via eleita e porque
inaplicável o princípio da fungibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono do Autor-
Reconvindo para 15% do valor da reconvenção (a que foi atribuído o valor de R$
38.883,41) destacando-se que incabível a majoração dos honorários advocatícios
relativos à ação principal, pois o Requerido-Reconvinte limita-se a impugnar (nas
razões recursais) a extinção da reconvenção.
Ante o exposto, não conheço do recurso, e majoro os honorários
do patrono do Autor-Reconvindo, relativos à reconvenção, para 15% (quinze por cento)
do valor da reconvenção, com correção monetária desde a apresentação do pedido
reconvencional e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em
julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
10F6824F
7
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11451536
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1055622-48.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.